Tribunal: TJDFT
Processo: 0744854-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744854-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS AGRAVADO: EDIMAR JOAQUIM SILVA, SEBASTIANA DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO JARDINS DO PEQUÍS contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial registrada sob o no 0748092-22.2025.8.07.0001, proposta em face de EDIMAR JOAQUIM SILVA e SEBASTIANNA DO NASCIMENTO SILVA, a qual determinou a emenda da inicial, para posterior convolação do feito em procedimento comum e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária, ao fundamento de que o exequente não se encontra regularmente constituído como condomínio edilício nos termos do art. 1.332 do Código Civil, o que comprometeria a exequibilidade do crédito condominial (art. 784, X, do CPC), impondo-se a via de conhecimento para eventual apuração e cobrança (ID 249289879). Segundo consignado na r. decisão agravada, a obrigação exequenda se assenta em contribuições condominiais cuja exigibilidade, na forma do art. 784, X, do CPC, pressupõe a demonstração documental de que o ente condominial é, de fato, condomínio edilício regularmente instituído e registrado, com convenção e deliberação assemblear que amparem os valores cobrados. Assentou-se que, não comprovada a natureza edilícia do empreendimento — ao menos em cognição sumária —, inexiste título executivo típico, por força dos princípios da taxatividade e tipicidade dos títulos executivos extrajudiciais. Com base nessas premissas, determinou-se a emenda e a remessa, nos termos: “Trata-se de execução de taxas de condomínio. O art. 784, inc. X, do CPC dispõe que ser título executivo extrajudicial, “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”. Vê-se que o condomínio em questão não se constituiu como condomínio edilício (art. 1.332 do CC), não sendo assim titular de título executivo contra a requerida, afigurando-se assim inadequada a via eleita. Sobre o assunto, vejamos a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. EXEQUIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE. TIPICIDADE. 1. O Novo Código de Processo Civil consagrou, em seu artigo 784, inciso X, os créditos decorrentes das contribuições de condomínio edilício como título executivo extrajudicial. 2. Em se tratando de questões relativas a direito processual, como a exequibilidade de créditos inadimplidos, deve-se levar em conta os princípios norteadores do processo de execução, notadamente a taxatividade e a tipicidade dos títulos executivos, que inviabilizam a equiparação de créditos decorrentes de contribuições de condomínios horizontais aos de condomínios edilícios para conferir-lhes exequibilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1144879, 0011769-74.2016.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2018, publicado no DJe: 21/01/2019.) Diante do acima exposto, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, faculto ao autor postular a conversão do feito em ação de conhecimento - cobrança ou monitória, conforme o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No bojo da peça inaugural do agravo (ID 77298409), sustenta o agravante que a decisão desconsiderou elementos existentes nos autos que demonstrariam a regular instituição do condomínio edilício, a previsão convencional e a aprovação assemblear das cotas, bem como a documentalidade dos débitos, pugnando, em sede liminar, pela suspensão dos efeitos do decisum, especialmente do prazo de 15 dias e, ao final, pela reforma para reconhecer a exequibilidade e determinar o prosseguimento da execução. É a síntese do necessário. Decido. O recurso não merece prosseguir. Não se controverte que não cabe a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, por ausência de conteúdo decisório autônomo e por não se enquadrar nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC. A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que tal pronunciamento, por ostentar natureza de despacho de mero expediente, carece de cunho decisório e, portanto, não comporta impugnação autônoma. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC em hipóteses excepcionais, não se pode estender tal compreensão a casos em que inexiste urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, tampouco quando se está diante de mero impulso processual. Com efeito, ainda que a determinação de emenda possa sinalizar eventual indeferimento da petição, conserva a natureza de despacho, sendo irrecorrível à luz do art. 1.001 do CPC. Confira-se a jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA AO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à petição inicial. Questiona-se a presença, ou não, de conteúdo decisório passível de impugnação, conforme o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O recurso interposto não preenche os requisitos do artigo 1.015 do CPC, que estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha mitigado a taxatividade desse rol em situações excepcionais, a decisão impugnada no caso em apreço não configura ato decisório, mas sim mero despacho de expediente que determina a emenda da inicial. Assim, não há urgência ou caráter decisório que justifique o cabimento do agravo de instrumento. Além disso, o princípio do duplo grau de jurisdição impede que questões não analisadas pelo juízo de primeiro grau sejam objeto de revisão por instância superior. IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e não provido, por não apresentar argumentos capazes de modificar a decisão monocrática. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. O despacho que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. (Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julg. 19/02/2025, DJe 26/03/2025) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. (...) 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julg. 26/11/2024, DJe 09/12/2024). Nessas circunstâncias, admitir o processamento do presente agravo de instrumento implicaria afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto o Juízo de origem ainda não emitiu pronunciamento de mérito sobre a admissibilidade da demanda executiva ou sobre a própria aptidão do título — debate, aliás, que deverá ocorrer no rito ordinário, caso efetivada a emenda. Cuida-se, portanto, de indevida antecipação da instância revisora. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC, prejudicados os pedidos acessórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator